Tribunal: STF
Processo: Rcl 94779
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Amil Assistência Médica Internacional S.A contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos do Processo nº 0238125-64.2025.8.05.0001, que teria contrariado a tese firmada no Tema nº 1234 da repercussão geral, bem como o decidido no  RE nº 537.427.
Amil Assistência Médica Internacional S.A  afirma que, nos autos e referência, foi demandada pela parte beneficiária em ação proposta com objetivo de limitar os índices de reajuste do plano de saúde coletivo empresarial e a restituição de valores supostamente pagos indevidamente. 
Prossegue discorrendo que 1ª Turma Recursal Cível do TJBA confirmou a sentença de procedência, mantendo a declaração de abusividade da aplicação dos índices praticados pela operadora de saúde, determinando a aplicação dos reajustes anuais autorizados para os planos de saúde individuais, com a respectiva determinação de restituição dos valores. 
Defende que o julgamento ocorreu sem a realização de prova pericial atuarial e, nessa medida, pontua que a autoridade reclamada deixou  de observar a orientação fixada no RE nº 537.427, segundo a qual  o STF decidiu que “quando uma questão discutida nos juizados especiais demanda prova pericial complexa, a conclusão inexorável é o afastamento de sua competência, por ser incompatível com seus princípios e diretrizes” (e-doc. 1, p. 7).
Argumenta, a partir do Tema nº 1234 da repercussão geral, que “[a]  Suprema Corte foi categórica ao afirmar que o controle jurisdicional, especialmente em matérias técnicas e regulatórias, deve restringir-se à análise de legalidade, não sendo legítima a substituição da atuação administrativa especializada pela convicção subjetiva do julgador”.  (e-doc. 1, p. 14).
Enfatiza que “os índices anuais fixados pela agência para contratos individuais não se aplicam automaticamente aos contratos coletivos, defendendo que o acórdão reclamado, 

“ao impor judicialmente índice regulatório diverso do modelo legalmente estabelecido [...]  substitui-se ao regulador técnico;  cria regime regulatório judicial inexistente;  invade competência normativa do Poder Executivo;  desconsidera opção legislativa expressa”  (e-doc. 1, p. 18).

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para: 

“cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial”.

É o relatório. Decido.
 Aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0238125-64.2025.8.05.0001, por meio da qual se manteve o reconhecimento da majoração arbitrária e unilateral do contrato de seguro saúde coletivo empresarial firmado entre a reclamante e parte beneficiária (e-doc. 7, p. 343).
Por oportuno, segue transcrito trecho da decisão do recurso inominado:

“Ab initio, cumpre observar que a matéria já se encontra sedimentada amplamente no âmbito desta 5ª Turma Recursal, conforme se observa, a título exemplificativo, nos processos de nºs, 0221475-49.2019.8.05.0001 , 0032092-18.2020.8.05.0001 e no REsp 995995/DF. Sabe-se que precedente é toda decisão judicial, tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo poderá servir como diretriz para casos futuros análogos 
1. A aplicação dos precedentes dá concretude à princípios basilares no ordenamento jurídico brasileiro, como segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), razoável duração do processo e celeridade (art. 5º, LXXVIII, CF), seja por evitar a prolifera-ção de recursos judiciais, ou até mesmo a propositura de ações, seja por facilitar a conciliação judicial, evitando, desse modo, que o processo judicial se perpetue no tempo, tornando o Poder Judiciário ineficiente 
2. Somado a isso, o Novo Código de Processo Civil, no art. 926, estabelece que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, e estabelece, em seu art. 932 os poderes do relator. Especificamente no âmbito dos Juizados Especiais, a Resolução nº 02 do TJBA, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais, em seu art. 15, XI e XII, conferiu ao Relator a atribuição de decidir de forma monocrática o recurso, considerando a jurisprudência dominante das Turmas recursais ou do próprio Juizado – passo a adotar tal permissivo. A solução da lide perpassa necessariamente em se aferir qual regime jurídico será aplicado à relação contratual havida entre as partes, se as regras concernentes aos planos de saúde coletivos ou as normas próprias das contratações individuais desse tipo de negócio jurídico. E isso porque, como é sabido, considerando o suposto equilíbrio contratual havido nos contratos coletivos, tais planos tendem a sofrer uma menor interferência regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
Assim, as operadoras de planos de saúde, numa tentativa de eximir-se do regramento aplicável aos planos individuais, passaram, até mesmo, a não oferecer tal modalidade de contratação, simplesmente utilizando-se de uma empresa para contratações somente na modalidade coletiva. 
No caso dos autos, conquanto formalmente a relação havida entre as partes aponte para a existência de um plano de saúde coletivo por adesão, o que se nota, na realidade, é que a parte Ré utiliza-se do plano coletivo para furtar-se das regras de proteção ao consumidor nos planos individuais. Esse tipo irregular de contratação caracteriza os planos de saúde que possuem natureza de contrato individual, mas que se utilizam de Pessoas Jurídicas para conferir-lhes uma roupagem de plano coletivo, permanecendo, destarte, à margem de toda a rigidez regulatória da ANS aplicável aos planos individuais.
 Portanto, a situação em comento implica vínculo direto e individual do beneficiário com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. Em situações assim, de falsos planos de saúde coletivos, incidem as regras adequadas aos planos individuais. 
Dessa forma, entendo que o recurso interposto pela parte Autora merece ser provido, para reduzir equitativamente as majorações operadas a partir de setembro de 2025, para os percentuais autorizados pela ANS para os planos individuais, quais sejam de 202 5 (202 5 =6,06%), sem condenar ainda a demandada à restituição dos valores pago a maior. “Inquina-se de nulidade a cláusula contratual inserida nos planos de saúde que prevê a variação unilateral de mensalidades, pela transferência dos valores de aumento de custos, pois enseja o enriquecimento sem causa da empresa prestadora de serviços de saúde, criando uma situação de desequilíbrio da relação de consumo, ferindo a igualdade das partes no contrato” (APC 51.040/98, Rel. Dês. Ana Maria Amarante, in DJ 10.04.2001). 
Cumpre destacar que se trata de contrato de adesão e consoante artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo, quando se trata de cláusula restritiva direito. 
Aplicando-se ao caso o art. 373, II, do CPC, verifica-se que a parte Ré não trouxe aos autos prova de que os reajustes nos percentuais aplicados não seriam abusivos, de que o consumidor tomou ciência prévia ou de que seria essencial para viabilidade da atividade da seguradora e manutenção do citado equilíbrio contratual. Frise-se que não foram objeto de apreciação eventuais reajustes por faixa etária aplicados ao contrato, tendo em vista que a presente ação discute apenas os índices de reajustes anuais. 
Diante do quanto exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a sentença do juízo a quo, para declarar abusivos os reajustes anuais praticados a partir de setembro de 2025 , ficando os mesmos desde já afastados, permitindo-se tão somente os aumentos anuais autorizados pela ANS para planos individuais nos períodos, quais sejam de a partir de setembro de 2025 (202 5 = 6 , 06%), mantendo hígida a sentença de primeiro grau”. (e-doc. 7, p. 312-313)

Na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão, o STF determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

Emerge, portanto, que a controvérsia dos autos não possui aderência com os enunciados sumulares supracitados, nos quais esta Corte delimitou a controvérsia debatidas nos Temas nºs 6 e 1234.  
Nessa conjuntura, entendo que a controvérsia instaurada nos autos, que versa sobre reajuste de contrato de plano de saúde,  envolve matéria que não foi objeto de análise no julgamento dos  Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

No tocante à indicação do  RE nº 537.427 como paradigma, desde já rejeito o conhecimento da reclamação nessa parte,  por não se admitir seu uso por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:

“(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente